Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença está baseada em cálculos realizados pela contadoria judicial, bem como os valores questionados se referem a gastos ordinários e extraordinários relativos à manutenção e à conservação dos imóveis, sendo que o desconto do valor da pensão do valor que o executado/agravante tem direito (sua cota-parte) não se mostra suficiente para saldar o valor integral da dívida.

2. No caso, o executado impugnou o cumprimento de sentença sem apresentar os valores que entende corretos, conforme determina o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, razão pela qual os embargos devem ser liminarmente rejeitados ou analisadas as outras matérias sem a apreciação da tese de excesso de execução.

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.